Tribunal: TJSP
Processo: 1022784-91.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Pretensão de prequestionamento – Prequestionamento que já está feito pela simples suscitação nos embargos de declaração – Art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022784-91.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELY BRUNO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDAÇÃO SAUDE ITAU
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022784-91.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 4.994
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1022784-91.2013
Comarca: Foro Central (32a Vara Cível)
Embargante: Suely Bruno
Embargada: Fundação Saúde Itaú
Juíza: Gabriela Fragoso Calasso Costa
Voto no. 4.994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Pretensão de prequestionamento Prequestionamento que já está
feito pela simples suscitação nos embargos de declaração Art.
1.025 do CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 517/520, cujo
relatório se adota, que negou provimento ao recurso.
Pleiteia o embargante o embargante o prequestionamento explícito dos arts. 398,
par. único, 400, I e 509, pars. 2o, 3° e 4o do CPC e arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022784-91.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 4.994
3